Tribunal: TJDFT
Processo: 0030873-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Juízo Fazendário deferiu pedido formulado pelo sucessores do credor ARY DO VALLE MISSEL e determinou a retificação do presente precatório, consoante ao documento de ID 16915829. No entanto, não consta dos autos a requisição retificadora. Sendo assim, por cautela e com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento e para prosseguimento do acordo direto, oficie-se ao Juízo Fazendário, solicitando a expedição de requisição retificadora, contemplando os valores individualizados de cada credor, inclusive dos honorários advocatícios. 2. Noutro giro, o(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) ERONIDES MODESTO VIEIRA formularam pedido de habilitação no id 18219371 e 18219374. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Defiro a expedição de certidão para fins de inventário (ID 18928648), com base na documentação de ID 18930005, 18930004 e 18930002. 4. Após a resposta, façam-se os autos conclusos a fim de dar prosseguimento ao acordo direto formulado pelos sucessores no ID 16914258. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto